Tribunal: CARF
Processo: 10665.001193/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001193/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.320 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA FORTALEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA
DE DESCONTAR CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 39/43) por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados) com
mudanças dessa relatoria:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001193/2008-11
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.320 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001193/2008-11

“Trata-se de infração ao artigo 30, inciso l, alínea "a", da Lei n° 8.212/91, ao artigo
4°, da Lei n° 10.666/2003 e ao artigo 216, inciso 1, letra "a", do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Conforme termos do Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa, às fls. 1
1/12, e Anexos, fls.l3 a 21, a empresa foi autuada por, no curso da ação fiscal ter sido
constatada a falta de arrecadação, mediante desconto, dos valores das contribuições
dos contribuintes individuais (1 1% sobre valores pagos) - sócios e pessoas físicas,
cujos pagamentos foram apurados pelos cheques emitidos pela empresa em favor
destes.
A multa cabível está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e nos artigos 283, I,
alínea “g” e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto
3.048/99, de acordo com fls.01 e com o Relatório Fiscal de fls. 11/12, considerando a
Portaria MPS/MF n° 77 de 11/03/2008 (publicada no Diário Oficial da União de
12/03/2008), sendo o seu valor, correspondente ao valor mínimo, R$ 1.254,89 (um mil
duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), face a ausência de
circunstâncias agravantes e atenuantes.
A auditoria fiscal foi executada de acordo com o Mandado de Procedimento Fiscal n”
0610700.2008.00111.
O Auto de Infração foi lavrado em 30/05/2008 tendo a autuada dele tomado ciência
pessoal na mesma data, conforme assinatura no campo próprio do Auto.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 24 a 27.
Alega, em síntese, que:
O Agente do Fisco, em seu trabalho de apuração, identificou que a impugnante
supostamente teria violado disposições das Leis de Contribuições Previdenciárias,
deixando de reter as contribuições sobre os valores pagos a profissionais autônomos e
aos administradores da sociedade, além de não ter recolhido a cota patronal, tendo em
vista a existência de diversos saques em conta corrente bancária, sem contrapartida
específica de documento fiscal.
Argumenta que foram desconsiderados totalmente os elementos contábeis contidos nos
livros fiscais da impugnante (Livro Diário), bem como, os documentos fiscais
diretamente relacionados aos lançamentos, acatando supostas premissas de omissão de
recolhimentos previdenciários, por via reflexa, em total equívoco.
Aduz que optou pelo Regime de Tributação pelo Lucro Real Trimestral durante o
exercício de 2004, adotando o principio contábil da competência e regime contábil em
conformidade com os princípios fundamentais, na forma da Resolução n° 750/93 do
Conselho Federal de Contabilidade.
Esclarece que em seus registros contábeis (Livro Diário), dispôs que os pagamentos e
os recebimentos se dariam pela “Conta Caixa” - código contábil l.l.l.0l.001, sendo os
recebimentos da receita operacional registrados a débito, e em contrapartida, todos os
pagamentos registrados a crédito da referida conta contábil.
Ressalta que o mesmo procedimento contábil foi adotado quanto à movimentação
financeira: - os depósitos bancários foram lançados a crédito da “Conta Caixa” e os
cheques emitidos registrados a débito da mesma conta contábil.
Assim, alega, que os pagamentos ocorreram com o saque de dinheiro no Banco
correspondente, transitando pela “Conta Caixa”, para posterior pagamento de
fornecedores, funcionários e demais obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.320 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001193/2008-11

Anexa à impugnação, Notas Explicativas referentes à Demonstração de Resultado do
Exercício elaboradas por contador habilitado pelo Conselho Regional de
Contabilidade - CRC/MG, ressaltando que os valores considerados pelo Auditor Fiscal
como pagamentos a autônomos e pró-labore, referem-se a saques em dinheiro para o
pagamento de diversas obrigações tributárias, comerciais e laborais da impugnante, o
que pode ser comprovado através dos documentos fiscais correspondentes,
devidamente registrados nos Livros Fiscais da empresa (Livro Diário).
Requer o cancelamento do Auto de Infração em questão, vez que não houve qualquer
prejuízo à Previdência Social e a impugnante não promoveu qualquer medida com dolo
ou má-fé.
Requer também, o julgamento conjunto com a impugnação aposta em face do Auto de
Infração n° 37.024.372-2, haja vista a relação de conexão entre ambos, bem como, que
os documentos comprobatórios encontram-se vinculados àquele procedimento.
Face a apresentação de impugnação e o pedido de conexão com o Auto de Infração da
Obrigação Principal, de n° 37.024.372-2, remetemos esses autos para apreciação da
fiscalização que, às fls.32, ratificou os termos do relatório fiscal, frisando que, em
defesa apresentada no processo n° 37.024.372-2, a empresa apresentou documentação
para contestar o Auto de Infração, todavia, não conseguiu produzir valor probante das
cobranças efetuadas pela Auditoria Fiscal, conforme demonstra nas contra-razões
efetuadas no Auto de Infração próprio.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE
DESCONTAR
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
A
SEU
SERVIÇO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais a
seu serviço.
Lançamento Procedente

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 53/56
rebatendo os termos da decisão de piso, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.320 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001193/2008-11

05 – O cerne do recurso repousa na alegação de que houve os pagamentos de
diversos valores de diversas obrigações tributárias, laborais e comerciais através de saques em
dinheiro e portanto não seria cabível a aplicação da multa.
06 – No próprio relatório da decisão recorrida traz os pontos da autuação que são:
“Trata-se de infração ao artigo 30, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.212/91, ao artigo 4°,
da Lei n° 10.666/2003 e ao artigo 216, inciso 1, letra "a", do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Conforme termos do Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa, às fls. 11/12,
e Anexos, fls.13 a 21, a empresa foi autuada por, no curso da ação fiscal ter sido
constatada a falta de arrecadação, mediante desconto, dos valores das contribuições dos
contribuintes individuais (11% sobre valores pagos) - sócios e pessoas físicas, cujos
pagamentos foram apurados pelos cheques emitidos pela empresa em favor destes.
A multa cabível está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e nos artigos 283, I,
alínea “g” e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto
3.048/99, de acordo com fls.01 e com o Relatório Fiscal de fls. 11/12, considerando a
Portaria MPS/MF n° 77 de 11/03/2008 (publicada no Diário Oficial da União de
12/03/2008), sendo o seu valor, correspondente ao valor mínimo, R$ 1.254,89 (um mil
duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), face a ausência de
circunstâncias agravantes e atenuantes.)”

07 – No mérito, entendo que a decisão de piso deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, uma vez que tratou de todos os pontos necessários para o deslinde da causa, e por
isso as adoto como razões de decidir, para negar provimento ao recurso, verbis:
“Na situação em tela, a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das
remunerações as contribuições dos segurados contribuintes individuais, relativas aos
valores pagos aos sócios e a pessoas físicas, por meio de cheques nominais, infringindo
assim o artigo 30, inciso I, alínea “a” da Lei 8212/91 e artigo 4°, caput, da Lei
10.666/03, abaixo transcritos:
Lei n° 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n" 8. 620, de 5.1.93).
I - a empresa é obrigada a.'
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a
seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Lei n° 10.666/03
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o
valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês
seguinte ao da competência.
Não tendo a empresa efetuado o desconto bem como o recolhimento conforme a
legislação citada, a fiscalização lavrou o Auto de Infração em tela pelo
descumprimento da obrigação acessória e incluiu o crédito correspondente no Auto de
Infração no 37.024.372-2, relativo à obrigação principal, observando devidamente, na
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.320 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001193/2008-11

lavratura da presente autuação, o previsto no artigo 293 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, que transcrevemos:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto de
infração com a discriminação clara e precisa da infração e as circunstâncias em que
foi praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes.
Cabe ressaltar, por oportuno, que as contribuições lançadas no Auto de Infração n”
37.024.372-2, não se confundem com a infração objeto da presente autuação, portanto,
não eximem a empresa da aplicação da penalidade, advinda do descumprimento da
obrigação acessória, que é descontar dos segurados contribuintes individuais a
contribuição por eles devida.
(...) omissis
Também a penalidade foi aplicada estritamente nos termos: do artigo 283, inciso I,
alínea “g” e do artigo 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado
pelo Decreto n.° 3.048/99); dos artigos 92 e 102 da Lei n.° 8.212/91. Seu valor foi
atualizado nos termos da Portaria MPS/MF n° 77 de 1 1/03/2008 (publicada no Diário
Oficial da União de 12/03/2008), atualmente em vigor, plenamente de acordo com a
norma estabelecida do artigo 102 da Lei n° 8.212/91 que diz: “ Os valores expressos
em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
Previdência Social.
Observe-se, por pertinente, quanto ao citado Acórdão n° 02 -22.934 – 6 Turma da
DRJ/BHE, que o julgamento de procedência em parte do crédito relativo à obrigação
principal, não interfere na procedência da presente autuação e tampouco no valor da
multa aplicada, uma vez que esta possui valor único, independentemente do número de
inconsistências apontadas no Auto de Infração.”

Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.320 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.001193/2008-11

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital